Tribunal: TJES
Processo: 5017106-76.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017106-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RENATA BRAVIN MOREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº 5017106-76.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
RENATA BRAVIN MOREIRA, MAGNA BRAVIN MOREIRA e OMAR RENATO MOREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
RENATA BRAVIN MOREIRA, MAGNA BRAVIN MOREIRA e OMAR RENATO MOREIRA
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
., alegando, em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto a requerida com destino a Roma/Itália, para uma viagem em família, contudo, no momento do embarque foi exigido por parte da companhia, que os passageiros despachassem suas bagagens de mão. Ocorre que, as bagagens foram extraviadas, só sendo devolvidas cinco dias após o desembarque no país estrangeiro, motivo pelo qual tiveram gastos inesperados com itens de vestuário e higiene pessoal. Diante do exposto, pugnam os requerentes pela condenação da requeria ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a TAM LINHA AEREAS S/A a pagar a RENATA BRAVIN MOREIRA, MAGNA BRAVIN MOREIRA, OMAR RENATO MOREIRA, o valor de: a. R$ 3.884,29 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) a título de danos materiais, sendo: R$ 1.494,68 (um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) com correção monetária desde a data do desembolso, em 24/02/2024, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e R$ 2.389,58 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) com correção monetária desde a data do desembolso, em 26/02/2024, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e ambos com juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. b. R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), no total, sendo R$8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de falha na prestação de serviços por parte da requerida, uma vez que as bagagens foram devolvidas aos Recorridos dentro de um prazo razoável, em conformidade com as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ademais, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

4. Por sua vez, os Requerentes, ora Recorridos, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Isto pois, em razão da falha da empresa, os Recorridos passaram diversos dias sem acesso as suas bagagens e seus pertences pessoais, situação que foi agravada uma vez que encontravam-se em país estrangeiro e sem o suporte necessário por parte da companhia. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Dessa forma, como não foi comprovado pela Requerida a prestação de assistência material durante o período em que a bagagem permaneceu perdida, e tendo em vista que as bagagens somente foram restituídas em 29/02/2024, entendo como devida a restituição dos valores desembolsados pelos Requerentes quanto a itens de vestuário e higiene. No que se refere aos danos materiais, sabe-se que estes não podem ser presumidos devendo ser efetivamente provados, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC. Assim, os Requerentes afirmam que tais despesas somam o valor de R$ 4.199,70, o que se confirma com os recibos do Ids 42179026, 42179027, 42179028, 42179029, 42179030, 42179031, 42179032, 42179033, 42179034, 42179035 e 42179036. Contudo, considerando a conversão realizada no site do Banco Central[2], com base no câmbio vigente na data das despesas, em 24/02/2024 e 26/02/2024, ante a ausência de outro critério objetivo temporal para conversão da moeda, perfaz o total de R$ 3.884,29 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), valor que se encontra dentro limite estabelecido pela Convenção. Assim, evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores previsto no art. 6º, X, do CDC, ensejando a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos Requerentes, na forma do art. 14, caput, do CDC, cabendo indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)